Tribunal: STF
Processo: AO 2547
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Petição apresentada pela União, originalmente perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, na qual a peticionante busca a sua intervenção nos autos da Ação Ordinária 0022227-54.2019.8.27.2729, bem como a remessa do processo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ante a competência desta CORTE para a apreciação da matéria.
    A União narra que “foi provocada pela Corregedoria Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0006210-96.2020.2.00.0000 - em anexo, o qual foi instaurado por determinação do item IV do Acórdão ID 4069969 da Inspeção nº 0001084-65.2020.2.00.0000, cujo teor se transcreve abaixo, sendo pertinente a problemas de possíveis irregularidades na situação de interinos indicados para atuar em serventias cartoriais”.
    Informa que, “em decorrência das diligências adotadas no bojo do aludido pedido de providências, constatou-se a existência de ações judiciais envolvendo a temática da interinidade, razão pela qual a Ministra Corregedora Nacional de Justiça - Maria Thereza de Assis Moura - oficiou a esta AGU, solicitando nossa intervenção, nos processos mencionados, para defender os interesses do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça”.
    Alega que, “embora o autor não tenha deixado expresso na inicial, nem o magistrado singular em sua decisão, é notório que o resultado prático do pedido veiculado no presente processo (já albergado pela sentença proferida) atinge diretamente a determinação do CNJ que fosse declarada a vacância das serventias cartoriais em que não foi observada a investidura por concurso público, bem como o Provimento n. 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas”.
    Sustenta “o interesse da União em intervir no presente processo, em defesa dos provimentos, atos e competência do Conselho Nacional e Corregedoria Nacional de Justiça, que, por constituírem entes despersonalizados, a sua representação processual cabe a esta AGU, nos termos do art. 131 da CF”.
    Salienta que, “tendo em vista que o pleito autoral, acolhido por sentença, atinge diretamente determinação do CNJ (Provimento 77/2018 da Corregedora Nacional) relacionada à vacância das serventias cartoriais, bem como adentra na seara de atribuições desse órgãos coletivos administrativos, resta configurada a competência do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, I, r, da CF, podendo essa competência ser alegada, por se tratar de questão de ordem pública (competência absoluta), mesmo a presente demanda se encontrando em grau de recurso”.
    Após recebida a petição formulada pela a União, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins determinou a remessa do pedido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para a análise atinente ao interesse da União nos autos.
    Recebidos os autos nessa CORTE, o pedido da União foi autuado como Ação Originária.
    É o relatório. Decido.
    Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de intervenção da União foi protocolado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantis, que nos autos da Ação Ordinária 0022227-54.2019.8.27.2729, analisava recurso de apelação interposto pelo Estado de Tocantins em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, a qual, acolhendo a pretensão inicial, declarou a autora, Marly Conceição Bolina Newton, oficial efetiva do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Colinas do Tocantins/TO.
    O exame da causa demonstra o acerto do pedido deduzido pela União, uma vez que, da análise do conteúdo da referida Ação Ordinária, é possível verificar que a pretensão inicial da parte autora consiste na “exclusão do Cartório de Registro de Imóveis e 1° Tabelionato de Notas de Colinas do Tocantins/TO da lista geral de vacâncias publicada pela Corregedoria Geral da Justiça, atribuindo à autora o status de efetiva até o julgamento da ação; e, no mérito, a procedência da ação para declará-la titular efetiva do respectivo cartório, como forma de proteção à confiança e à segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência”.
    Assim, o que a parte autora pretende, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua efetivação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, sob o fundamento de que é nula a nomeação para a titularidade de cartório sem prévia aprovação em concurso público, razão pela qual reconheço a existência de interesse da União no processo.
    Como já me manifestei em outros julgados que envolvem a mesma matéria, em casos relacionados à Resolução 80 do CNJ, tenho identificado que diversos interinos alcançados pela declaração de vacância, valendo-se do que decidiu o STF na AO 1706 AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 18/12/2013, DJe de 18/2/2014) – quando passou-se a entender que as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpu – propuseram ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de contornar a autoridade desta CORTE e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias.
    Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, motivo pelo qual, constatado que a Ação Ordinária 0022227-54.2019.8.27.2729 visa, de fato, afastar ato do CNJ, assento a competência desta CORTE para o julgamento da matéria.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito da Ação Ordinária 0022227-54.2019.8.27.2729.
     Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO a intervenção da União no processo, como litisconsorte no polo passivo da relação processual, DETERMINO, de ofício, que sejam cassados todos os atos decisórios produzidos no bojo da Ação Ordinária 0022227-54.2019.8.27.2729, e DETERMINO a imediata remessa a este Tribunal da referida Ação Ordinária, que deverá ser autuada como Ação Originária.
    À Secretaria para providenciar a retificação da autuação do presente processo como Petição. 
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente